Tribunal: TJDFT
Processo: 0748322-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748322-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOLIVAR DOS SANTOS SIQUEIRA AGRAVADO: ROGERIO BRITO RABELLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bolivar dos Santos Siqueira em face da r. decisão (ID 216490223, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Agravante em desfavor de Rogerio Brito Rabello, indeferiu o pedido de penhora de imóvel situado à Av. Rio Branco no 20, localizado na cidade de Varginha/MG, porquanto registrado em nome de terceiro. Nas razões recursais (ID 66133278), o Credor afirma que, consoante pesquisa realizada no sistema, o aludido imóvel, apesar de registrado em nome de terceiro, constava na Declaração de Imposto de Renda do Executado, a qual goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 3o da Lei no 7.713/1988, e deve, portanto, ser considerada, sobretudo quando há indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor, como ocorre no caso em comento. Invoca o art. 134 do Código Tributário Nacional, o qual reforça a responsabilidade do detentor dos bens em esclarecer a origem e titularidade deles e o art. 792 do CPC/15, que permite ser reconhecida a fraude à execução quando o devedor alienar ou onerar bens objetivando frustrar o feito executivo. Assevera, ainda, restar evidente o perigo de dano, pois previsto prazo de 5 (cinco) dias para o Exequente/Agravante indicar bens à penhora, sob consequência de o processo ser suspenso. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão impugnada até o julgamento final do recurso. Preparo regular (IDs 66133281 e 66133282). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante se apega à informação lançada na Declaração de Imposto de Renda 2023/2022 do Agravado, no qual consta descrito o imóvel situado à Av. Rio Branco no 20, localizado na cidade de Varginha/MG, na Declaração de Bens e Direitos do Devedor (ID 208455917 do feito principal). Ocorre que ali consta que o referido bem não foi registrado em Cartório; contudo, a cópia do registro imobiliário acostado aos IDs 214510642 e 214510644 do processo de referência demonstra que o mencionado imóvel se encontra registrado em nome de terceiro. Destarte, o referido documento não faz prova da propriedade, nos termos do art. 1.245 do CC/02, a impedir a constrição dele. Ainda que seja possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel, deve haver prova de que o devedor é efetivamente o titular desse direito, o que não se vislumbra, nessa fase de cognição sumária. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. BEM LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXPRESSÃO ECONÔMICA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DA PENHORA. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. É possível a realização de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel localizado em área irregular. Faz-se necessário, no entanto, juntar aos autos prova suficiente do direito real alegado pelo credor. Precedentes. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável. Considerando, então, que essa constrição não recairá sobre o bem em si, mas apenas sobre os direitos aquisitivos, torna-se irrelevante a discussão sobre a regularização da área na qual se localiza o bem imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1934425, 0725144-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) (grifou-se) Registre-se que os alegados atos de fraude à execução, estabelecidos no art. 792 do CPC/15, exigem procedimento próprio, que nem sequer foram objeto de exame pelo Juízo a quo. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois a simples possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento de mérito deste agravo pelo Colegiado Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator